Tribunal: TCU
Processo: 012.300/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, VII, e 276, § 6o do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 e art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.300/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Justiça Federal Em Pernambuco 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Justiça Federal de Primeiro Grau em Pernambuco e ao representante; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.